Tribunal: TJSP
Processo: 0007712-07.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de seguro-saúde. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela executada distribuído, por sorteio, à C. 8a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a C. 12a Câmara de Direito Privado

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de seguro-saúde. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela executada distribuído, por sorteio, à C. 8a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a C. 12a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: Exceção apresentada nos autos de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada com base em contrato de seguro-saúde. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.23, da Resolução n° 623/2013. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 8a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*